Tribunal: TJES
Processo: 5006326-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estupro de vulnerável; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006326-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006326-23.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI, GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO
PACIENTE: VALMIR MATEINI RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALMIR MATEINI RAMOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI
, nos autos do processo tombado sob nº 0000265-60.2021.8.08.0036, em que fora recebida a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida no ID nº 2947072.

A defesa técnica interpôs Agravo Regimental em Habeas Corpus em face da Decisão supramencionada (ID nº 2970596) argumentando, em síntese, que a excepcionalidade do caso concreto autoriza a impetração de habeas corpus para trancamento da ação penal.

Verifico que o recurso foi protocolado no Pje antes da emissão de parecer pela d. Procuradoria de Justiça, embora não tenha esta se manifestado sobre o teor do agravo.

Nada obstante, em atenção ao disposto no artigo 201, I, do RITJES, em sede de juízo de retração,
mantenho nesta oportunidade a decisão agravada por seus próprios fundamentos,
que está ancorada em razões devidamente justificadas, não tendo sido vislumbrada a comprovação, em cognição sumária, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), de atipicidade da conduta, de superveniência de causa excludente de punibilidade ou de manifesta inépcia da denúncia
.

INTIME-SE
o interessado por qualquer meio idôneo.

Tendo em vista a impossibilidade técnica do PJe em gerar arquivos diversos, lanço, concomitantemente, o relatório no mesmo documento.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALMIR MATEINI RAMOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI
, nos autos do processo tombado sob nº 0000265-60.2021.8.08.0036, em que fora recebida a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

Argumenta a Defesa que o paciente fora denunciado por, supostamente, no dia 10/02/2021, ter praticado, sem o consentimento de sua ex-esposa, conjunção carnal, consistente em coito anal, em momento que a vítima não poderia oferecer resistência. Nesse sentido, aduz que o recebimento da denúncia fora arregimentado, tão somente, na palavra da vítima, sem qualquer prova pericial ou testemunhal que comprove a materialidade do suposto fato criminoso. Esclarece, ainda, que o laudo de exame de conjunção carnal colacionado aos autos consta como positivo para coito anal, contudo, o referido laudo diz respeito a relação consentida que a vítima teve com o paciente no dia 26/5/2021, e não no dia 10/02/2021. À vista disso, sustenta a ausência de justa causa (materialidade) para o oferecimento da denúncia.

Diante de tais fatos, pugnou, liminarmente, pelo trancamento da ação penal. No mérito, requereu a confirmação da liminar postulada.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida no ID nº 2947072.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 2959919.

Recurso de Agravo Regimental interposto no Evento nº 2970596.

Juízo de retratação negativo feito nesta oportunidade.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2978554, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Considerando que o feito encontra-se maduro para julgamento,
inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 28 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006326-23.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI, GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO
PACIENTE: VALMIR MATEINI RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALMIR MATEINI RAMOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI
, nos autos do processo tombado sob nº 0000265-60.2021.8.08.0036, em que fora recebida a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

Argumenta a Defesa que o paciente fora denunciado por, supostamente, no dia 10/02/2021, ter praticado, sem o consentimento de sua ex-esposa, conjunção carnal, consistente em coito anal, em momento que a vítima não poderia oferecer resistência. Nesse sentido, aduz que o recebimento da denúncia fora arregimentado, tão somente, na palavra da vítima, sem qualquer prova pericial ou testemunhal que comprove a materialidade do suposto fato criminoso. Esclarece, ainda, que o laudo de exame de conjunção carnal colacionado aos autos consta como positivo para coito anal, contudo, o referido laudo diz respeito a relação consentida que a vítima teve com o paciente no dia 26/5/2021, e não no dia 10/02/2021. À vista disso, sustenta a ausência de justa causa (materialidade) para o oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se pela cópia da denúncia (ID nº 2667674) que, no dia 10 de fevereiro de 2021, na Fazenda Premier, Santa Rita, Muqui/ES, o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima Cremiuda da Silva, quando esta não podia oferecer resistência. Consta, ainda, que o denunciado, aproveitando-se que a vítima estava sob efeito de medicamento (Clonazepan) e totalmente dopada, praticou com ela coito anal. Segundo restou apurado, a vítima, que estava sob efeito de remédio (Clonazepan), acordou com o denunciado a movimentando e sentiu fortes dores no ânus e, ao passar a mão naquela região, percebeu que havia esperma. Consta, ainda, que, ao ser indagado pela vítima sobre o que havia acontecido, o denunciado disse que não havia feito nada e após a vítima dizer que iria chamar o policial, o denunciado fugiu do local.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Consoante explicitado anteriormente, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Nesse contexto, entende-se que não houve demonstração da
probabilidade do direito
, uma vez que a leitura da Denúncia permite concluir pelo preenchimento dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, inexistindo embaraço à defesa e ao efetivo contraditório.

Com efeito, a peça inaugural menciona os fatos com suficiência, bem como descreve a conduta do paciente, sendo instruída com elementos de informações colhidos no bojo do Inquérito Policial.

No que tange à alegada ausência de materialidade do fato criminoso imputado ao paciente ao argumento de ser imprescindível a realização de perícia, e que o laudo de exame de conjunção carnal constante dos autos de origem está relacionada a uma relação consentida, são ponderações que envolvem o mérito da demanda principal, não havendo que se falar em flagrante arbitrariedade ou ilegalidade que exija o trancamento da ação penal pela via do
writ
.

Consoante destacado pela d. Procuradoria de Justiça, na estreita via do Habeas Corpus não é permitido promover verdadeiro juízo de valor sobre a autoria e correta tipificação do delito, mesmo porque a instrução processual está em curso, tendo havido, inclusive, a designação de data para audiência de instrução e julgamento.

Rememoro, ainda, que nos crimes contra a dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.935.727/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.), razão pela qual, até que sejam produzidas provas durante a instrução processual, tem-se ao menos indícios suficientes para dar continuidade à persecução penal, sobretudo em razão do depoimento da vítima.

Não verifico, desse modo, elementos que justifiquem, de forma prematura, o trancamento da ação penal em detrimento da apuração dos fatos no curso da ação principal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

V
ia de consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006326-23.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI, GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO
PACIENTE: VALMIR MATEINI RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO CONFIGURADA.

ORDEM DENEGADA.

1.O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

2. A peça inaugural menciona os fatos com suficiência, bem como descreve a conduta do paciente, sendo instruída com elementos de informações colhidos no bojo do Inquérito Policial.

3. No que tange à alegada ausência de materialidade do fato criminoso imputado ao paciente ao argumento de ser imprescindível a realização de perícia, e que o laudo de exame de conjunção carnal constante dos autos de origem está relacionado a uma relação consentida, são ponderações que envolvem o mérito da demanda principal, não havendo que se falar em flagrante arbitrariedade ou ilegalidade que exija o trancamento da ação penal pela via do
writ
.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.
Recurso de Agravo Regimental julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.